Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Penal. Recurso de Agravo. Progressão de regime. Pacote Anticrime. Progressão de regime. 1) Pretensão de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas e da incidência da fração de 20%. Improcedência. 2) Pretensão de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019. Reeducando reincidente não específico condenado pelo crime de tráfico de drogas. Acolhimento. Lei mais benéfica. Incidência do percentual de 40% previsto no art. 112, V, da LEP. Lacuna legislativa. Princípio do in dubio pro reo. Vedação da analogia in malam partem. Recurso conhecido e parcialmente provido.